Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. OMISSÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões e contradições, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica e coerente para concluir ser incabível a partilha do imóvel que foi doado à autora anteriormente à constituição da união estável, mesmo que a propriedade tenha a ela sido transferida
3. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.